Tribunal: TJBA
Processo: 0505388-31.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505388-31.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA ESTADO E MUNICÍPIO. SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO CONTRA ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Súmula 421 do STJ preceitua que:“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 0505388-31.2018.8.05.0113, da Comarca de Itabuna/Bahia, em que figura como Apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados Estado da Bahia e Município de Itabuna.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Município de Itabuna em honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), exi vi do art. 85, §8º do CPC.

Salvador,

3